Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736437-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 219100812, autos 0710412-25.2024.8.07.0005). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, revogo a liminar concedida e não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator